Tribunal: TJDFT
Processo: 0729995-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729995-79.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal n. 0752523-30.2020.8.07.0016 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora agravante (id 118366215 dos autos originários). O agravante noticia que a ação originária tem como objeto o lançamento tributário da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 8058601 para a cobrança de Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) dos veículos de placas PAP3596, JGG1145, JGS6097, JHF0824 e JEU1138. Alega que a imputação de responsabilidade padece de nulidade, de ordem pública e imediato conhecimento, ante a sua ilegitimidade em figurar no polo passivo da demanda, já que houve baixa dos gravames anteriormente à ocorrência dos fatos geradores dos exercícios almejados, bem como a fraude contratual para com um dos veículos objeto da tributação. Sustenta que a simples análise da baixa do gravame do veículo arrendado não importa em dilação probatória, bem como se trata de prova inequívoca de ilegitimidade passiva, que deve ser arguida em sede de objeção de não-executividade. Argumenta que o comprovante juntado nos autos originários que atesta a baixa dos gravames foi emitido pelo Sistema Nacional de Gravames (SNG), sistema esse em que há obrigação do registro dos contratos e de alienações (latu sensu) de veículos de todo o país. Acrescenta que os documentos demonstram o término dos contratos dos veículos antes do lançamento dos supostos créditos tributários cobrados, o que corresponde à prova inequívoca de sua ilegitimidade passiva. Salienta que a rejeição da exceção de pré-executividade importa em violação à celeridade processual, uma vez que a oposição de embargos à execução com a mera alegação de ilegitimidade passiva importaria em morosidade para o deslinde do feito executivo. Afirma a ausência de qualquer relação contratual ou obrigacional com o veículo objeto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 0189773316 de Placa PAP3596, objeto da tributação. Destaca que o veículo cuja propriedade o Distrito Federal reclama incidir o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) fora objeto de contrato fraudulento com Odair Donizete Pereira. Discorre que estão comprovados nos autos a não vigência do contrato e a existência de queixa crime ante a fraude ocorrida, com apropriação indébita do veículo muito antes do exercício do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) objeto da demanda, o que deixa clara a perda da posse e propriedade do veículo automotor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para declarar o agravante como parte ilegítima, a nulidade do título extrajudicial e a consequente extinção da execução fiscal. O preparo recursal foi recolhido (id 39110533). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante nos seguintes termos (id 118366215 dos autos originários): Em primeiro lugar, cabe inferir, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. No caso, tem-se que as alegações do excipiente (ilegitimidade passiva) demandam dilação probatória, razão pela qual inviável seu aferimento por intermédio do meio utilizado. Sobre o tema já se manifestou o E. TJDFT: (...) Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. Assim, rejeito a objeção apresentada. P.I. A exceção de pré-executividade, apesar de não estar positivada no ordenamento jurídico, é um instrumento utilizado como forma de defesa do executado, destinada especificamente à alegação de matérias de ordem pública e que independem de segurança do juízo. O uso do mecanismo exige a demonstração, de plano, de dois (2) requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: 1) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e 2) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.[1] O agravante alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva, porquanto não é mais proprietário ou arrendante dos veículos em razão da baixa nos respectivos gravames e da existência de queixa-crime ante a fraude ocorrida, com apropriação indébita do veículo muito antes do exercício do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) objeto da demanda. As Certidões de Dívida Ativa possuem presunção de legitimidade, bem como de certeza e de liquidez que somente podem ser afastadas com prova em sentido contrário. A alegação de ilegitimidade passiva em execuções fiscais, não obstante ser matéria de ordem pública, é incabível em sede de exceção de pré-executividade, porquanto demanda dilação probatória para aferição da responsabilidade quanto ao pagamento do crédito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e art. 3o da Lei n. 6.830/1980.[2] Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. NULIDADE DO TÍTULO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO. SÚMULA No 397 DO STJ. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. PROVA. EXISTÊNCIA. DÉBITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Este eg. Tribunal tem reiteradamente decidido ser incabível a discussão da ilegitimidade para figurar no polo passivo de execuções fiscais em sede de Exceção de Pré-Executividade quando a análise depender de dilação probatória, o que ocorre na hipótese, para indicar a transferência da posse dos imóveis a terceiros e a devida comunicação ao ente público, situação exigida pela Lei Complementar Distrital no 4/1994 e pelo Decreto Distrital no 28.445/2007. Precedentes. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1432734, 07051308920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 21.6.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 4.7.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE. SÓCIO. CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. 1. A Certidão de Dívida Ativa possui presunção de legitimidade e, por isso, compete ao executado o ônus probatório das alegações que embasam a sua defesa. 2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 3. As Certidões de Dívida Ativa ostentam presunção de certeza e de liquidez que somente podem ser afastadas quando o corresponsável lograr êxito em produzir prova em sentido contrário, inadmissível em sede de exceção de pré-executividade. Precedente desta Turma. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1398082, 07267777720218070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 3.2.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 16.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) A discussão afeta à fraude contratual não prescinde da devida dilação probatória uma vez que não constitui matéria de ordem pública. Mesma conclusão se aplica à questão da posse e propriedade dos veículos no momento da constituição do crédito. O agravante alega a baixa de gravame e a ausência de sua responsabilidade no pagamento do tributo, mas não junta aos autos comprovante de transferência dos veículos para o nome de outra pessoa. A responsabilidade do arrendante e do arrendatário quanto ao pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é solidária nos termos do art. 1o, § 7o, incs. I e II, da Lei n. 7.431/1985 e do art. 124 do Código Tributário Nacional. Ressalte-se que o Sistema Nacional de Gravame (SNG) não tem caráter de dado público e não tem o condão de alterar a titularidade dos veículos junto ao Departamento de Trânsito. Verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Recurso Especial 1.110.925/SP, Relator Mininstro Teori Albino Zavascki, Diário da Justiça Eletrônico de 4.5.2009; Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é a dmissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. [2] Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.